Tribunal: STF
Processo: RE 90784
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS.
SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF, COM RELAÇÃO AOS JUROS
COMPENSATORIOS NÃO SE APLICA A LIMITAÇÃO - TAXA DE 6 POR CENTO AO
ANO - QUE A LEI ESTABELECE, NA FALTA DE CONVENÇÃO EM CONTRARIO, PARA
OS JUROS MORATORIOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.